Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726882-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUCCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR contra a decisão de ID 196818757 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703332-43.2020.8.07.0007 proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUCCAS, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: A executada apresentou exceção de executividade sustentando, em síntese, a existência de erro nos cálculos apresentados pela exequente, o que enseja ausência de título executivo e resulta em um excesso de execução estimado em R$ 16.083,31. Decido. Inicialmente, é forçoso reconhecer que a exceção de executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente será admitida em hipóteses excepcionais, quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória. O excesso de execução alegado pela devedora não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, de forma que deveria ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, contrariamente do que sustenta a executada, a existência de eventual equívoco quanto à data de descumprimento do acordo pela devedora, bem como de eventual incorreção correção monetária aplicada pela credora, traduz mero erro material que não retira a liquidez, tampouco a exequibilidade do título. Vejamos jurisprudência aplicada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA EX NUNC. I. Questões atinentes aos requisitos para a execução ou o cumprimento de sentença podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Contemplando expressamente o título judicial o acréscimo à condenação de correção monetária e juros de mora, a existência de lapso quanto ao termo inicial de incidência traduz mero erro material que não retira a sua exequibilidade. V. Erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser suprido por meio da interpretação teleológica do título judicial prescrita no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702317-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EURIDICE CAROLINA PESSOA FARIA EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido apenas quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. 2. O excesso de execução é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser apresentada na exceção de pré-executividade, notadamente pela necessidade de prova para apuração de suposta desconformidade dos cálculos com a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1085335, 07023176520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora. Em contrapartida, não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos aquisitivos, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC/2015. Desta forma, defiro o pedido de ID 140709974, independentemente da expedição de novo mandado de verificação, uma vez que o imóvel em questão é ocupado pela própria devedora, conforme indicado na peça de ID 188971058. Expeça-se mandado de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado no ID 140709974 (Apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas - Cep 72.005-755), avaliando-o e intimando a parte executada. Ressalte-se que o expediente deverá ser instruído com cópia da petição de ID 194639918, na qual há informações sobre a precisa localização do edifício em questão, além de número para contato telefônico com o síndico. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 60266406), a Excipiente executada, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, bem como “seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado no ID 140709974 (Apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas - Cep 72.005-755), impedindo o seu cumprimento até julgamento definitivo do presente agravo” (p. 14). Argumenta, em suma, existência de excesso de execução, pela apresentação de cálculos equivocados e em dissonância do título executivo apresentado, pois ao mesmo tempo em que informa que houve acordo homologado em 07.2018, o qual teve o adimplemento de 15 parcelas, resta por apresentar planilha onde aparecem a cobrança vinculada ao mês de 01.2019. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que o juízo a quo já deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da contenda “(Apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas - Cep 72.005-755), determinando, de imediato, a expedição de mandado de avaliação e intimação, independentemente da preclusão da decisão” (periculum in mora). Preparo ausente, ante pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça vindicada, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, os documentos colacionados não cumprem comprovar a situação de hipossuficiência alegada pela recorrente. Os extratos apresentados se referem a única conta da agravante, sendo que nos próprios extratos apresentados dão conta da existência de movimentação mensal superior a R$ 6.000,00. Ademais, em consulta ao cadastro de advogado na OAB-DF verifica-se que a inscrição da recorrente encontra-se ativa, além de que também figura como sócia-administradora da empresa de razão social C. F. Pereira &amp; Cia Ltda - Caio Empreendimentos, aberta em 24.04.2023, constando nos extratos bancários, inclusive, diversas transferências por PIX entre a titular da conta e seu sócio na empresa referenciada. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios de sua real situação financeira, tais como: declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), a qual deve obrigatoriamente ter sido feita em razão de possuir bem imóvel, bem como extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias mantidas pela recorrente nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, inclusive empresarial, ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento . Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes quaisquer dos requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Taxas Condominiais, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela associação agravada, no valor total de R$ 31.685,46, concernente no saldo remanescente de acordo homologado judicialmente que restou descumprida após o apagamento de 15 parcelas do acordo. Em consequência, a devedora, ora agravante, apresentou Exceção de Pré-executividade evidenciando a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 16.083,31, tendo em vista que o exequente estaria cobrando parcelas que supostamente haveriam sido pagas. Contudo, a impugnação restou rejeitada. Inconformada, a executada recorre, mas sem razão. Ocorre que, de fato, a exceção de pré-executividade é uma forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas (ou dilação probatória). Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a discussão imposta pela recorrente demandaria análise do mérito da pretensão executória, demandando a instauração do contraditório e a produção de provas. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida, mormente a probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Por oportuno, intime-se a agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com o consequente não conhecimento do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator